Tribunal: STF
Processo: ARE 1581266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS NS. 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO: TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada visando ao ressarcimento de valores pagos a maior a título de vencimentos entre 25/05/2006 e 18/10/2016, fundamentada na inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Estadual n. 15.665/2006, declarada em controle concentrado, com trânsito em julgado em 11/09/2018 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pretensão de ressarcimento está prescrita; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para ações de ressarcimento ao erário, fundadas em norma declarada inconstitucional, é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, aplicável por simetria. 4. A ciência inequívoca do fato lesivo ocorreu com o trânsito em julgado da decisão no Recurso Extraordinário n. 636.130/GO, em 11/09/2018. 
5. O pleito autoral abrange período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação (11/09/2023), configurando-se a prescrição. 
6. Não se aplica ao caso a imprescritibilidade prevista no Tema 897 do STF, pois a pretensão não decorre de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: 
‘1. A ação de ressarcimento ao erário decorrente de pagamento indevido, com fundamento na inconstitucionalidade de norma, prescreve em cinco anos, contados da ciência inequívoca do fato lesivo. 2. A imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário, prevista no Tema 897 do STF, aplica-se exclusivamente a atos dolosos de improbidade administrativa’” (fl. 6, e-doc. 18).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Asseverou que “o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida Lei Estadual somente ocorreu em momento posterior, quando do trânsito em julgado da decisão que declarou a sua invalidade (inconstitucionalidade – sem modulação dos efeitos), em 11 de setembro de 2018” (fls. 6-7, e-doc. 31).



    Argumentou que “o dever de ressarcimento ao erário somente poderia ser afastado caso houvesse deferido a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, algo excepcional frente à finalidade das ações de controle concentrado (defesa da ordem constitucional contra o exercício irregular do poder normativo)” (fl. 7, e-doc. 31).



    Assinalou que “o TJ/GO não apreciou os argumentos da GOINFRA no que tange à ADI e aos efeitos da decisão. Por consequência, modificou o termo inicial da prescrição com base na Lei n. 20.910/32 (ao considerar que o aludido período é anterior aos 5 (cinco) anos ao ajuizamento da ação proposta em 11/09/2023), ignorando a exigibilidade do ressarcimento só após 2018, com o trânsito em julgado da ADI” (fl. 8, e-doc. 31).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “de modo a reconhecer a higidez do ressarcimento buscado pelo ente estatal” (fl. 9, e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 36).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “para o julgamento do recurso extraordinário, não se faz imprescindível a reanálise do acervo fático probatório, mas tão somente a apreciação da matéria sob o prisma jurídico, o que afasta, por completo, o óbice da Súmula 279 do STF” (fl. 4, e-doc. 41).



    Pede provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Goiás, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação dos Temas ns. 339 e 660 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:



    “Dito isso, vê-se que consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, estando, portanto, demonstrado o requisito relativo ao cabimento do recurso. 



    Assim, passo ao exame dos demais requisitos, adiantando , porém, que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo.



      Deveras, a motivação lançada no acórdão objurgado está em consonância com o que restou decidido pelo Pretório Excelso, 
em sede de repercussão geral, relativamente ao art. 93, IX, da CF (AI n. 791.292/PE, Tema 339). 



    Já no que concerne ao 5º, inciso XXXVI da CF, pertinente aos limites da coisa julgada, tem-se que a Suprema Corte, no recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT – Tema 660), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Logo, nesses pontos, não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC” (fl. 7, 
e-doc. 36).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO 
GERAL NA ORIGEM. TEMA 856. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.542.331-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).



    “Direito Administrativo e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquotas. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Ausência de demonstração do direito líquido e certo. Lei em tese. Pressupostos de cabimento. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Aplicação de tema de repercussão geral na instância de origem. Não cabimento de recurso. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, que se trata de ofensa reflexa que envolve o reexame de fatos e provas. (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 339. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, 
§ 2º, do CPC). 4. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais 
(art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações. 5. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame 
de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito por via extraordinária. 
6. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 8. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucionalidade das leis e atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação de inconstitucionalidade’. (Precedente: MS 34.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23.03.2017). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.568.077-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário DJe 5.12.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a ausência de interposição de agravo interno, previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Como visto, a presente ação foi ajuizada pela AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA com o escopo de obter o ressarcimento dos valores a maior pagos a título de vencimentos ao requerido/apelado, referente ao período compreendido entre 25/05/2006 e 18/10/2016.



    Depreende-se dos autos que a pretensão ao ressarcimento postulado pelo autor da ação nasceu com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 374-4/2000 (200704895492), por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Estadual 
n. 15.665/2006, cuja ementa possui o seguinte teor: (...).



    A referida Ação Direta de Inconstitucionalidade foi objeto de Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, o qual foi desprovido e teve o trânsito em julgado somente em 11/09/2018 (mov. 1, arq. 12 e 13).



    Da leitura dos julgados acima transcritos, constata-se não 
ter ocorrido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Estadual n. 15.665/2006. Consequentemente, o ato declarado inconstitucional terá efeitos erga omnes e ex tunc, isto é, efeito vinculante e retroativo.



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos (Recurso Extraordinário 
n. 669.069-MG) e que o termo inicial será a data da ciência inequívoca do fato lesivo (AgRg no REsp 1100907/RS), conforme se lê das ementas abaixo: (...).



    Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 
5 (cinco) anos, previsto pela Lei n. 20.910/32, em atenção ao princípio da simetria. 



    Assim, embora seja inequívoco que a pretensão da parte autora teve início com o trânsito em julgado Recurso Extraordinário 
n. 636.130/GO em 11/09/2018, o pleito de ressarcimento contido na inicial, que contempla valores referentes à 25/05/2006 até 18/10/2016, estão acobertados pela prescrição, considerando que o aludido período é anterior aos 5 (cinco) anos ao ajuizamento da ação, proposta em 11/09/2023 (mov. 1).



    (...)



    É importante frisar que o caso em desate não guarda relação com o precedente firmado pelo STF no Tema 897, com repercussão geral (RE nº 852475/SP), que dispõe sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A propósito: (...).



    In casu, como visto, o ressarcimento postulado pela parte autora/apelante teve origem em Lei Estadual declarada inconstitucional e, por consequência, não tratando a presente lide de questão relacionada a prática de ato doloso tipificada na Lei de Improbidade Administrativa, não há se falar na imprescritibilidade da pretensão exordial. 



    Nesse delinear, evidenciada a prescrição, como decidido pela sentença, impositivo é o desprovimento do apelo e da remessa necessária“ (fls. 11-17, e-doc. 18).



    8. No recurso extraordinário, a agravante limitou-se a alegar contrariedade ao § 2º do art. 102 da Constituição da República, sem impugnar, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 666 da repercussão geral ao caso sob análise.



    A matéria posta no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. Não há relação lógica entre o que se tem no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pela recorrente, que se limitou a discorrer sobre os efeitos das decisões do Supremo Tribunal em controle abstrato de constitucionalidade. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO 
CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.294-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência 
da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 
IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.535.215-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.541.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).



    Dissociadas as razões recursais dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido, não há como acolher a postulação em exame, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, razão jurídica não assistiria à agravante, por não destoar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Tema 666, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 852.475-RG, Tema 897, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, firmou tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Tema 899, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal revisitou os Temas 666 e 897 da repercussão geral, assentando: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO 
ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE n. 636.886/RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.6.2020). 



    O julgado questionado não divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, que assentou serem imprescritíveis somente as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), o que não se tem na espécie.



    O Tribunal de origem conformou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da repercussão geral, porque considerou ter ocorrido prescrição no caso sob análise, por tratar-se de ação de reparação decorrente de ilícito civil.



    Incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora